Tribunal: TJMT
Processo: 1038478-85.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038478-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMANTHA PINTO DE ALMEIDA - CPF: 136.474.247-06 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato aprovado em concurso público apenas por meio de Diário Oficial quando decorrido considerável lapso temporal da homologação do certame.

2. Na hipótese de considerável lapso temporal entre a homologação e convocação de aprovados em concurso publico, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança nº
1038478-85.2022.8.11.0041,
impetrado por
Samantha Pinto de
Almeida
, em que foi
concedida a segurança pretendida, determinando “
que
o Impetrado promova nova convocação e consequente NOMEAÇÃO e POSSE da Impetrante ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, referente ao certame do Concurso Público EDITAL N.º - 002/PMC/SME/2019, Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT.”

Irresignado, o apelante, em suas razões, alega que não ocorreu ato ilegal praticado pelo município, defendendo que as comunicações oficiais foram publicadas nos locais previamente avisados, cumprindo com o que previa o edital do concurso público.

Aduz que consta do edital do concurso em questão que, no que tange ao chamamento do processo, é de responsabilidade do candidato o acompanhamento das mídias oficiais quanto às publicações, afirmando que o apelado não cumpriu a exigência do edital.

Ao final, requer que a sentença seja reformada, denegando-se a segurança concedida (id. 174459721). Subsidiariamente, o Município pede que, caso a sentença seja mantida, seja realizada uma nova convocação da candidata para apresentação dos documentos exigidos no edital, como exames médicos e outras comprovações, antes de efetivar a nomeação.

Contrarrazões (id. 172710156).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento integral do recurso interposto e ratificação da sentença (id. 191392684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recuso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na “
Ação de Mandado de Segurança n.º
1038478-85.2022.8.11.0041
, impetrada por
SAMANTHA PINTO DE ALMEIDA
, em que foi concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a convocação e nomeação d
a Impetrante ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, referente ao certame do Concurso Público EDITAL N.º - 002/PMC/SME/2019, Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT
.

Inconformado, o município apelante pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento de ausência de prática de ato ilegal, defendendo que as comunicações oficiais foram publicadas nos locais previamente avisados, cumprindo com o que prevê o edital.

Ressalta que consta do edital do concurso em questão, no que tange ao chamamento do processo, que é de responsabilidade do candidato acompanhar as mídias oficiais quanto às publicações, afirmando que a apelada não cumpriu a exigência editalícia.

Ao final, requer que a sentença seja reformada, denegando-se a segurança concedida. Em contrapartida, o apelado requer a manutenção da sentença que concedeu a segurança vindicada.

Consta dos autos que a impetrante participou do concurso público regido pelo Edital n° 01 de 03/12/2019, realizado pela prefeitura de Cuiabá, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Técnico em Desenvolvimento e obteve êxito na classificação (posição 1.345ª, reclassificada na posição nº 1.261º).

Contudo, inobstante o resultado final do concurso tenha sido homologado em dezembro de 2019, o ATO GP Nº205/2022, de convocação, sobreveio somente em 25 de fevereiro de 2022 para apresentar documentação e tomar posse.

Em defesa, o apelado informa
não tomou conhecimento do ato de sua nomeação, sequer tem conhecimento que deveria ficar acessando diariamente o DIÁRIO OFICIAL “até a sua nomeação”,
que não recebeu a intimação pessoal, o que, no seu entender, deveria ter ocorrido dado o lapso temporal ocorrido entre a homologação do concurso e a convocação.

Pois bem.

No caso dos autos, restou comprovado que o ente municipal não respeitou o princípio da razoabilidade, ante a ausência de intimação pessoal, dado o lapso de tempo entre a publicação do resultado do concurso e da convocação do candidato.

De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela sua prática. Precedentes (AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011).

Ademais, é imperioso que a Administração Pública esgote todos os meios para ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois também é parte interessada em prover as vagas oferecidas no concurso, não sendo identificada moderação e proporcionalidade ao nomear o candidato apenas por Diário Oficial após transcorrer um longo período da homologação.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE MOTORISTA.
NOTIFICAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA PELO DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Autor, ora Recorrido, participou do Concurso Público para provimento de vagas do quadro de pessoal efetivo junto a Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital Nº - 002/PMC/SME/2019, para o cargo de motorista, concorrendo nas vagas de ampla concorrência, nível médio, no qual foi aprovado em 9º lugar. O resultado final do concurso foi homologado por meio do Edital de Homologação 02, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT Nº 1789 de 05/12/2019 e somente em 10/11/2021 o Autor teve a sua nomeação/convocação para tomar posse no cargo publicada na Gazeta Municipal de Cuiabá. Narra que não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal.
2. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação dos candidatos aprovados em concurso público apenas em Diário Oficial, após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do candidato para posse, fazendo-se necessária a notificação pessoal do candidato.
Assim, não deve ser acolhida a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. 3. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

Ainda nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL.

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
. 1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial,
foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitoslegais e editalícios”. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/06/2015 – Dje 03/08/2015).

Igualmente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL.
DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"
(AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024